Tribunal: TJBA
Processo: 8061207-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061207-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ROQUE ALVES DA SILVA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GCET. PERCENTUAL DE 125%. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança preventivo impetrado por policial militar contra o Governador do Estado da Bahia e outros, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET no percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando se trata de prestação de trato sucessivo; e (ii) saber se existe direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da GCET no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O impetrante insurge-se contra o pagamento a menor da GCET, pretendendo fazer cessar ilegalidade que se renova mês a mês, consubstanciada no pagamento da gratificação em percentual alegadamente equivocado. 4. Inexiste comprovação do direito líquido e certo invocado na inicial. Da análise das provas juntadas, não se verificam elementos essenciais para a concessão pleiteada, uma vez que todos os documentos juntados ao ID nº 92126408 - capazes de comprovar o vínculo do servidor policial militar - se referem ao policial ANTONIO ROQUE DOS SANTOS, e não ANTONIO ROQUE ALVES DA SILVA, impetrante deste feito. 5. Não se verifica, portanto a apresentação da prova pré-constituída do direito vindicado, uma das condições específicas para a ação mandamental, cuja ausência resulta em extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês, afastando-se a decadência com base na Súmula nº 85/STJ. 2. A ausência de prova pré-constituída essencial à comprovação do direito pleiteado impede o reconhecimento de direito líquido e certo, ensejando a denegação da segurança por falta de interesse de agir." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, 10 e 25; CPC, art. 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Primeira Turma, RMS 32431/RO, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 22.09.2010; STJ, AgInt no REsp 1848379/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020; STJ - AgInt no MS: 30270 DF 2024/0199474-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/10/2024; TJBA, Seção Cível de Direito Público, Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8028630-17.2020.8.05.0000, Relatora Desembargadora Telma Laura Silva Britto, Relatora p/ Acórdão Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 23.09.2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061207-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO ROQUE ALVES DA SILVA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)